Tribunal: TJDFT
Processo: 0745816-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0745816-94.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ELAINE CRISTINA GOMES PACIENTE: CARLOS MAGNO DOS REIS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS MAGNO DOS REIS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF, e como ilegal o recebimento da denúncia, na ação penal n. 0718113-82.2020.8.07.0003. Asseverou a douta Defesa (Dra. Eliane Cristina Gomes e Dr. Thiago Leon Lemos de Oliveira), em resumo, que o paciente foi denunciado como incurso no artigo 121, §§ 3o e 4o c/c artigo 13, “caput” e § 2o, ambos do Código Penal, por ter, em tese, se omitido quando devia e podia empregar o melhor da medicina em benefício da paciente Ana Paula de Jesus da Silva, descumprindo as regras técnicas de sua profissão e criando a real possibilidade do resultado morte, que se concretizou. Narrou que, segundo o Ministério Público, tivesse o paciente, em 18-dezembro-2016, no Hospital das Clínicas e Pronto Socorro das Fraturas de Ceilândia, empregado uma conduta ativa no atendimento da paciente Ana Paula, diligenciando corretamente, teria verificado que não se tratava de embriaguez, mas sim de um AVC, e poderia providenciar o imediato tratamento. Afirmou a Defesa que a denúncia é inepta e desprovida de justa causa, razão pela qual não poderia ter sido recebida. Teceu apontamentos visando justificar essa conclusão, por ausência de indícios de autoria e materialidade e de prova técnica, tais como: a imprestabilidade da nota técnica preliminar, por não estar assinada por profissional do Juízo; a demora do plano de saúde UNIMED em autorizar a tomografia de crânio da paciente Ana Paula, o qual fora solicitado pelo ora paciente CARLOS MAGNO, o qual solicitou, também, exames laboratoriais – havendo dentre os documentos apresentados pela UNIMED a comprovação de tais solicitações; a conclusão da autoridade policial no sentido de não haver indícios de que a postura de CARLOS MAGNO tenha contribuído para o resultado morte, face à gravidade do AVC; o fato da paciente Ana Paula ter sido encaminhada ao Hospital Santa Marta, onde foi submetida a intervenção cirúrgica de alto risco, em 20-dezembro-2016, e onde faleceu, em 4-fevereiro-2017, sem nexo de causalidade com o atendimento prestado pelo paciente CARLOS MAGNO. Argumentou, outrossim, ser a denúncia inepta por não relatar, de forma clara, qual regra técnica não fora observada pelo profissional denunciado, nos termos do artigo 121, § 4o, do Código Penal. Destacou ser necessário distinguir a negligência ordinária na prática da medicina (artigo 121, § 3o, Código Penal), da profissional, sob pena de “bis in idem”. Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento do mérito do presente “writ”. No mérito, pugnou pelo trancamento da ação penal. É o relatório. Decido. Extrai-se da documentação acostada ao “writ” bem como de consulta ao andamento processual junto ao sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, que o ora paciente ainda não foi citado e não apresentou defesa prévia, de maneira que a autoridade judiciária singular ainda não realizou a confirmação do recebimento da denúncia, nos moldes do artigo 399 do Código de Processo Penal. Conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, se na defesa prévia forem apresentadas questões preliminares para a rejeição da denúncia, o magistrado poderá reconsiderar a anterior decisão (que recebeu a denúncia) e rejeitar a peça acusatória, se presentes as hipóteses elencadas no artigo 395 do Código de Processo Penal, confiram-se: (...) 2. A teor da jurisprudência desta Corte, o fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o Juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal, hipótese dos autos, não havendo falar em preclusão pro judicato. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1734084/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 2/8/2018). (...) 2. Dentro da nova sistemática trazida pela Lei n. 11.719/2008, já em vigor à época da prolação das decisões em apreço, o juiz, após o recebimento da denúncia, abrirá prazo para resposta à acusação, oportunidade na qual poderão ser arguidas preliminares, bem como deverão ser deduzidos os fundamentos defensivos que o réu entender cabíveis, conforme a nova redação conferida ao art. 396-A do CPP. Na sequência, deverá o julgador proceder ao exame das razões expostas pela defesa, para fins de rejeição da denúncia ou de extinção prematura do processo. 3. Conforme a lição de Gustavo Badaró, "as condições da ação e os pressupostos processuais são matérias de pública pode conhecer a qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de provação das partes. Não há vinculação do juiz com a decisão anterior que recebeu a denúncia, nos termos do art. 396, caput, do CPP, vez que inexiste preclusão ou qualquer outro mecanismo que torne o ato imutável ou não passível de reforma" (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 5a ed. rev., São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2017, p. 617). [...] (RHC 60.705/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 11/10/2017). (...) III - "O recebimento da denúncia não impede que, após o oferecimento da resposta do acusado (arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal), o Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for o caso, impeça o prosseguimento da ação penal." (AgRg no REsp 1.218.030/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 10/4/2014). Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a ilustre decisão do Magistrado de primeiro grau que rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPP (HC 294.518/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 11/6/2015). (...) 2.1. Para além disso, a rejeição da denúncia em juízo de reconsideração ou retratação é admissível na análise da resposta à acusação (art. 396-A do CPP), se a defesa houver apresentado tese neste sentido. (AgRg no REsp 1610964/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019) Saliente-se, por oportuno, que o afastamento das teses da Defesa técnica aventadas em sede de defesa preliminar, pelo eminente Magistrado, com a confirmação do recebimento da denúncia, deve ostentar a devida fundamentação, conforme expresso comando constitucional (artigo 93, IX). Nessa linha, cita-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DENÚNCIA. RECEBIMENTO APÓS DEFESA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem contra indeferimento de liminar no writ originário. 2. A decisão que confirma o recebimento da denúncia, afastando a absolvição sumária, proferida após a apresentação de defesa preliminar, deve conter um mínimo de fundamentação, notadamente se, como no caso concreto, há diversas preliminares suscitadas, inclusive de incompetência, sem ter o magistrado tecido qualquer fundamentação condizente com a espécie. 3. Impetração não conhecida, mas concedida a ordem, ex officio, para anular a decisão que confirmou o recebimento da denúncia para que o juiz aprecie a matéria preliminar que foi suscitada em favor dos pacientes. (HC 298.660/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 17/11/2014) (grifos nosso) Assim, inviável a apreciação do pedido formulado pela douta Defesa Técnica neste segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que as teses que subsidiam o pedido de trancamento da ação penal não foram apresentadas pela Defesa técnica (em defesa prévia) ao Juízo “a quo” e, consequentemente, não houve a apreciação pela eminente autoridade judiciária, nos moldes do artigo 399 do Código de Processo Penal, que se trata, ademais, de um segundo momento do recebimento da peça acusatória. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator